Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA GENITOR E AVÓS PATERNOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM FACE DO GENITOR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DO MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZADA. VALOR POSTULADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR EM FAVOR DOS AVÓS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença, proferida em ação revisional de alimentos ajuizada contra o genitor e os avós paternos, que julgou o pedido parcialmente procedente, para aumentar a obrigação alimentícia devida pelo pai ao seu filho de 0,5 para 1 salário-mínimo. 1.1. Os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% do valor da causa, devendo o autor arcar com 80% desse valor e o genitor com os 20% restantes.

2. Nesta via recursal, o autor postula a reforma da sentença, a fim de: a) majorar a obrigação alimentícia devida pelo genitor para 1,5 salário-mínimo, equivalente a 1/3 dos seus rendimentos líquidos; b) subsidiariamente, afastar a sucumbência recíproca, determinando-se que o genitor arque integralmente com as verbas sucumbenciais; c) na eventualidade de não ser reconhecida a inocorrência de sucumbência recíproca, fixar a sucumbência parcial para o autor e para o genitor na proporção de 43% e 57%, respectivamente.

3. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o que descreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 3.1. O mencionado trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.2. Outrossim, o art. 1.699 do CC estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 3.3. Segundo, ainda, o que prescreve o art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.

4. Na hipótese em tela, a ação revisional de alimentos tem por fundamento o aumento das necessidades do alimentando e a redução da capacidade financeira de sua genitora. 4.1. Nesta sede, o alimentando postula a majoração dos alimentos para 1,5 salário-mínimo. Afirma que os ganhos de sua genitora foram superestimados pelo sentenciante. Alega que tal fato foi considerado pelo julgador para estabelecer o percentual da obrigação alimentar em patamar inferior ao pedido.

5. É possível inferir dos fundamentos da sentença que os vencimentos da genitora, apesar de relevantes para o despacho do que foi pedido, não apresentam repercussão direta na análise do trinômio de fixação da pensão alimentícia. 5.1. Isso porque o juízo de primeiro grau esclareceu que “o fato da genitora perceber rendimentos superiores aos do genitor não o eximem do dever alimentar proporcional aos seus rendimentos e às necessidades do filho”. 5.2. Ou seja, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades do menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor de 1 (um) salário-mínimo arbitrado para o encargo alimentar devido pelo apelado. 5.3. Com efeito, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva. 5.4. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “3. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pedido. O grau dessa majoração, contudo, deve levar em consideração a modificação nas condições pessoais do alimentante.” (07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/6/2022). 5.5. Assim, incabível a majoração dos alimentos nos termos postulados pelo apelante.

6. Quanto aos ônus de sucumbência, segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, “julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 1.872.706/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 2/3/2021). 6.1. Na mesma linha, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a fixação dos alimentos em importe inferior ao pretendido pela parte autora, por si só, não implica parcial procedência do pedido, tampouco sucumbência recíproca.” (07577754820198070016, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 9/5/2022). 6.2. No caso, o pedido de revisão dos alimentos foi acolhido, tendo o sentenciante apenas divergido quanto ao valor da majoração. Enquanto o autor postulou 1/3 dos rendimentos líquidos, a sentença majorou para 1 salário-mínimo. 6.3. Logo, nos termos da jurisprudência acima colacionada, incabível falar em sucumbência parcial do autor em relação ao pedido formulado contra o genitor.

7. Por outro lado, o autor deve responder pelos honorários devidos ao patrono dos avós paternos. 7.1. Uma vez que o autor se sagrou vencedor em relação ao pedido principal (majoração da obrigação alimentar prestada pelo genitor), não há se falar em sucumbência em relação ao pedido subsidiário (alimentos avoengos). 7.2. Porém, ainda que o pedido de alimentos avoengos possua natureza subsidiária, o autor deve arcar com a verba honorária em razão do princípio da causalidade. 7.3. Segundo o aludido preceito, os honorários de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio. Nos termos da jurisprudência desta 2a Turma Cível, “o princípio da causalidade somente incide efeitos sobre a fixação dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for a responsável pela instauração do processo judicial” (07128240320228070003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023). 7.4. Considerando que o autor deu causa à instauração do processo em face dos avós paternos, cujo advogado atuou nos autos, apresentando contestação entre outras manifestações, deve o requerente arcar com a remuneração do trabalho realizado.

8. Considerando a alteração da distribuição da sucumbência, o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto. 8.1. Como cediço, os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de alteração em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 8.2. Quanto aos honorários devidos pelo genitor, estes devem ser arbitrados em 10% do valor da condenação, correspondente a uma anuidade de prestação alimentícia, o que equivale a R$ 15.624,00 (12 x 1 salário-mínimo, a saber, R$1.302,00). 8.3. Por sua vez, o autor deve ser condenado à verba devida ao advogado dos avós paternos. 8.4. Tal quantia não pode superar o percentual atribuído ao requerente em sede de sentença, qual seja, 8% do valor da causa, pois montante superior seria prejudicial à parte que recorreu exclusivamente, caracterizando reformatio in pejus. 8.5. Em sentido similar, confira-se julgado desta Corte: “5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §8o, do CPC. 6. Não se aplica a base de cálculo estabelecida para a fixação dos honorários por equidade contida no art. 85, §8o-A, do CPC, pois o valor dos honorários de sucumbência fixado de acordo esta nova regra seria superior ao quantum estabelecido na instância de origem, configurando violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.” (07034870920218070008, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/2022). 8.6. Assim, deve o autor arcar com os honorários devidos ao advogado dos réus avós paternos, arbitrados em 8% do valor atualizado da causa, indicado na inicial em R$ 29.940,00.

9. A apelação deve ser parcialmente provida, apenas para afastar a sucumbência recíproca declarada na sentença de origem. 9.1. Ônus sucumbenciais redistribuídos do seguinte modo: a) o genitor deve arcar com a integralidade das custas processuais e com os honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados em 10% do valor da condenação (R$ 15.624,00); b) o autor deve arcar com os honorários devidos ao advogado dos avós paternos, arbitrados em 8% do valor atualizado da causa (indicado na inicial em R$ 29.940,00). 9.2. Considerando o parcial provimento da apelação, os honorários devidos pelo autor/apelante não foram majorados.

10. Apelo parcialmente provido.